Tribunal: TJES
Processo: 0036091-67.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036091-67.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE JURISDICIONAL DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação anulatória de débito ajuizada por Telemar Norte Leste S/A – Em Recuperação Judicial, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal no Processo Administrativo nº 1991/09 ao valor de R$ 10.000,00, em razão de cobrança indevida decorrente do cancelamento de linha telefônica comercial. O ente municipal sustentou a impossibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo sancionador, a regularidade da dosimetria da penalidade, a necessidade de preservação do caráter pedagógico da multa e, subsidiariamente, a alteração da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem invadir o mérito administrativo; e (ii) estabelecer se houve sucumbência mínima do Município apta a justificar a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor impõe que a multa administrativa seja graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A infração administrativa originou-se de cobrança indevida no valor de R$ 21,54 relativa ao cancelamento de linha telefônica comercial, sem demonstração de repercussão coletiva ou difusa significativa.

A fixação de multa superior a R$ 35.000,00 para infração de reduzida expressão econômica revela desproporcionalidade, pois atribui peso excessivo ao porte econômico da empresa em detrimento da efetiva gravidade da conduta.

O controle jurisdicional do ato administrativo sancionador é admissível para aferição de conformidade com os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar invasão ao mérito administrativo.

A redução judicial do valor da multa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003, mas mero juízo de legalidade quanto à adequação concreta da sanção aos parâmetros previstos no art. 57 do CDC.

A atuação jurisdicional destinada a adequar a dosimetria da penalidade aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade não viola a cláusula de reserva de plenário, pois não afasta a validade do decreto municipal, apenas corrige sua aplicação ao caso concreto.

A multa reduzida para R$ 10.000,00 preserva o caráter pedagógico e desestimulador da sanção, considerando o porte econômico da infratora, sem incorrer em excesso punitivo.

A significativa redução do débito administrativo afasta a alegação de sucumbência mínima do Município e justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode revisar a dosimetria de multa administrativa aplicada pelo PROCON para adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do CDC.

A redução judicial do valor da multa administrativa, fundada em juízo de legalidade e proporcionalidade, não configura invasão ao mérito administrativo nem controle incidental de constitucionalidade do ato normativo municipal.

A fixação de multa administrativa deve observar proporcionalidade entre a gravidade concreta da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A expressiva redução do valor da multa administrativa autoriza o reconhecimento da sucumbência recíproca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a irresignação do Município de Vitória
em face da sentença que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon
no
P
rocesso
A
dministrativo
nº 1991/09

ao importe de R$ 1
0
.000,00 (d
ez
mil reais).

Para o ente municipal, todos os critérios do
Decreto Municipal n
º
11.738/03
para a fixação do valor da multa foram observados na decisão administrativa.
Ainda, ele sustenta que a verba honorária deverá ser paga
integralmente
pela parte adversa, já que ainda existente a dívida.

Pois bem.

C
onfigurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor
1
.

Neste particular,
não há como desconsiderar que
tem prevalecido
nesta c. Quarta Câmara Cíve
l
o posicionamento no sentido de que o valor da sanção pecuniária deve guardar
proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada,
de modo
a justificar a redução do montante
mesmo para aquelas sociedades empresárias que possuem elevadíssimo porte econômico
.

Logo,
tenho que agiu com acerto
o
magistrad
o

a quo
ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa
feito pela empresa autuada.

No caso em apreço, colhe-se dos elementos probatórios documentais coligidos nos autos, que o Processo Administrativo nº 1991/09 originou-se de reclamação individual de consumidor versando sobre cobrança indevida no valor de

R$ 21,54
decorrente do cancelamento de linha telefônica comercial.

Noutro viés, conquanto a autoridade administrativa tenha verificado a presença de circunstâncias agravantes voltadas à reincidência técnica e à omissão em mitigar os efeitos do dano,
sobressai nítido que a gravidade da conduta e a vantagem auferida pela concessionária de telefonia revelaram-se de espectro insignificante
, afetando uma única esfera individual sem reflexos de dano coletivo ou difuso expressivo.

Do ponto de vista lógico-jurídico, fixar uma multa administrativa superior a R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais)
por um ilícito cuja expressão econômica originária limita-se a pouco mais de R$ 20,00
(vinte reais)
denota
manifesto excesso
. A dosimetria implementada pelo PROCON Municipal outorgou peso desmedido ao porte econômico do fornecedor em detrimento da lesividade concreta da conduta, incorrendo em evidente vício de desproporcionalidade

Ao contrário do que afirma o ente público apelante, o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios
v
etores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
2
e deste e. Tribunal de Justiça
3

Nestes casos, o simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal n
º
11.738/2003, como sustenta a Municipalidade em seu apelo, visto que a fundamentação partiu da premissa de que o valor foi arbitrado em quantia desarrazoada, e não que o referido decreto é inconstitucional.

Pelo contrário, o mencionado diploma normativo persiste válido e plenamente eficaz em nosso ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para a dosimetria das sanções administrativas por violação às regras de proteção ao consumo no âmbito do Município de Vitória.

Todavia, uma vez estabelecida a sanção, a legitimidade do ato administrativo que a veicula, enquanto manifestação concreta do poder de polícia do Município, está sujeita a amplo escrutínio judicial para fins de aferição de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser
“graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”.

Destarte, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Bem por isso, “
não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (Ap. Cív. 0037485-41.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 17/05/2019), conforme orientação consolidada pela jurisprudência desta egrégia Corte, de onde colho a seguinte passagem:

“
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal no 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.” (TJES, Ap. Cív. 0025922-50.2015.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2a Câm. Cív., j. em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Não se exige, pois, a observância da cláusula de reserva de plenário, visto que se está, tão somente, adequando a dosimetria estabelecida pelo Procon, com norte nos parâmetros estabelecidos,
in abstrato
, pelo Decreto n
º
11.738/2003, às vicissitudes do caso concreto, no intento de manter a proporcionalidade entre a multa aplicada e a gravidade da infração.

Em sendo assim, tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infraç
ão e a vantagem auferida, entendo que a redução promovida pelo órgão jurisdicional, revela-
se
consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal mon
tante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Assim, não há ilegalidade na redução da
s
multa
s

em comento.

No que tange
à
sucumbência, não assiste razão ao recorrente.

Isto, porq
ue
como houve considerável redução do valor
do PA nº 1991/09,
não há que se falar em sucumbência mínima da Municipalidade, mas sim sucumbência recíproca,
na medida do decaimento de cada parte. Ainda,
caberá ao ente municipal r
essarcir
a empresa autora em
metade do que foi eventualmente antecipado
por ela no que tange as despesas do processo.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro em 2%, totalizando 12%, os honorários de sucumbência em desfavor do ente municipal, que incidirão sobre a diferença entre o valor originário da multa e aquele estabelecido na origem.

É como voto.

1

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

2
EDcl no MS 21.645/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 18/10/2018.

3
A título de exemplo: TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/29/2020, Data de Publicação no Diário: 16/11/2020; TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data de Publicação no Diário: 11/11/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)